Tribunal: TJSP
Processo: 1023808-61.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de negativação e indenização por danos morais, referente a contrato de cartão de crédito no valor de R$ 3.246,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste,

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de negativação e indenização por danos morais, referente a contrato de cartão de crédito no valor de R$ 3.246,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste, preliminarmente, (i) no não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, e no mérito, (ii) na existência e validade de relação jurídica entre as partes, (iii) na validade da inscrição do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito, e (iv) configuração de danos morais decorrentes de suposta fraude.
III. Razões de Decidir
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, atendendo aos requisitos do art. 1.010, III, do CPC. 4 A prova documental demonstrou a utilização contínua do cartão de crédito e o pagamento de diversas faturas ao longo dos anos, conduta incompatível com a atuação de fraudadores. 5. As faturas iniciais foram enviadas ao endereço residencial correto e incontroverso do apelante, enfraquecendo a tese de desconhecimento absoluto da contratação. A alteração posterior de endereço não infirma a validade do negócio jurídico, que inclusive foi ratificado por pagamentos subsequentes. 6. A inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor diante da inadimplência incontroversa, afastando a pretensão indenizatória por danos morais.
IV. Dispositivo e Tese
7. Apelação desprovida. Tese de julgamento: 1. A continuidade dos pagamentos e uso do cartão gera presunção de vínculo contratual válido. 2. A inadimplência do apelante justifica a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.